Tribunal: TJMT
Processo: 1003324-16.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILBERTO BISPO DA SILVA - CPF: 567.481.161-04 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA SOUZA - CPF: 830.776.932-91 (RECORRENTE), RONER LUIZ SALLES - CPF: 593.450.801-63 (RECORRENTE), GISLAINE MARA AMADOR - CPF: 010.636.141-47 (RECORRENTE), JOAO PEREIRA DA CUNHA FILHO - CPF: 352.436.431-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM SEU GRAU MÁXIMO. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação de cobrança proposta por GILBERTO BISPO DA SILVA e OUTROS, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento dos valores retroativos correspondentes ao adicional de insalubridade e o reconhecimento do adicional em grau máximo, com fundamento em decisão proferida em sede de mandado de segurança pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2. A Ação que visa o recebimento de adicional de insalubridade, revela-se complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde.

3. Nesse sentido, é forçoso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito.

4. Sentença reformada
ex officio.

5. Recurso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por GILBERTO BISPO DA SILVA e OUTROS, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento dos valores retroativos correspondentes ao adicional de insalubridade e o reconhecimento do adicional em grau máximo, com fundamento em decisão proferida em sede de mandado de segurança pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Os Recorrentes
GILBERTO BISPO DA SILVA e OUTROS
interpuseram Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a necessidade de produção de prova pericial e no mérito a procedência dos pedidos formulados a inicial.

A Recorrida, em suas contrarrazões postula pelo improvimento do Recurso e a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020